Tribunal: TJSP
Processo: 2264628-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada fundado na ausência de bens passíveis de penhora e encerramento irregular. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Precedentes do E. STJ. Recurso não provido.